Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme apontado na promoção de ID 33818856, há divergência quanto à identificação do substituído na memória de cálculo constante do ID 28012791. No quadro consolidado dos cálculos visto na página 1, o ente federativo indica VERA FEITOSA BRAGA GROLI como credora. Por outro lado, nas planilhas da página 2, registra-se como credor HONORO NEVES DA SILVA. Diante disso, intime-se o Distrito Federal para retificar as memórias de cálculos quanto ao nome do substituído. Brasília, 25 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador